Tribunal: TJES
Processo: 5008158-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008158-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA LISBOA DA SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RESPOSTA. NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DOS ENCARGOS PRINCIPAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Paula Lisboa da Silva contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo automotor, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, em ação proposta por Itaú Unibanco Holding S.A., sob alegação de inadimplemento contratual. A agravante sustentou a abusividade dos encargos contratuais, especialmente dos juros remuneratórios, com o objetivo de descaracterizar a mora e impedir a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade dos encargos contratuais pode ser analisada na contestação apresentada na ação de busca e apreensão, para fins de descaracterização da mora; (ii) estabelecer se a postergação da análise dessas alegações pelo juízo de origem implica cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. A cognição exigida nessa fase processual é sumária, bastando a demonstração de indícios razoáveis do direito alegado e da urgência na sua proteção.

5. A mora do devedor em contratos com garantia fiduciária deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por carta registrada com aviso de recebimento enviada por Cartório de Títulos e Documentos ao endereço do devedor, conforme orientação consolidada no STJ.

6. A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), reconhece que somente a cobrança abusiva de encargos contratuais no período da normalidade pode descaracterizar a mora.

7. A discussão acerca da abusividade de cláusulas contratuais é admissível no bojo da contestação na ação de busca e apreensão, por força da natureza dúplice do procedimento instituído pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004.

8. A análise de abusividade dos encargos contratuais deve preceder a consolidação da propriedade do bem ao credor fiduciário, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

9. A postergação da análise da contestação que impugna os encargos contratuais, condicionando-a ao cumprimento da liminar, configura cerceamento de defesa e subverte a lógica processual, impedindo o enfrentamento de matéria relevante para a caracterização da mora.

10. A jurisprudência do TJDFT confirma a necessidade de o juízo de origem analisar previamente os encargos principais alegadamente abusivos antes de reconhecer a mora e consolidar a propriedade do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de abusividade dos encargos contratuais pode ser analisada em sede de contestação na ação de busca e apreensão, por força da natureza dúplice do procedimento previsto no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

2. A postergação da análise de cláusulas contratuais alegadamente abusivas pela decisão que concede liminar de busca e apreensão viola o contraditório e a ampla defesa e configura cerceamento de defesa.

3. A cobrança de encargos principais considerados abusivos pode descaracterizar a mora, sendo necessário o seu exame antes da consolidação da propriedade do bem ao credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 894.433/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.06.2017, DJe 16.06.2017; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (repetitivo); TJDFT, AI 0737151-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 15.02.2023, DJe 04.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008158-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA LISBOA DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: HELAINE LANA RIBEIRO DE SOUZA CUNHA SILVA - ES31603-A
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De saída, conforme consignado no exam
e
liminar deste recurso, mantenho
o deferimento da
gratuidade da justiça apenas para o ato, cons
iderando
que não cabe impugnação à gratuidade em contrarrazões.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do efeito suspensivo, no sentido de estarem
presentes
os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

Trata-se de
ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, promovida pelo
Itaú Unibanco Holding
S/A
em desfavor de
Paula Lisboa da Silva
, para busca e apreensã
o

d
o veículo Jeep Grand Cherokee, ano/modelo 2013/2013, placa OHF7D03, chassi 1C4RJFBG0EC381811.

A parte autora (Banco) alegou que a ré (
Paula Lisboa da Silva
) incorreu em inadimplemento de parcela contratual com vencimento em 26.01.2025, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida no valor total de R$ 86.574,29. A mora teria sido formalmente constituída mediante notificação extrajudicial.

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 16.05.2025, autorizando a apreensão do bem com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69. Na sequência, a ré foi citada para, no prazo de cinco dias, purgar a mora e, em quinze dias, apresentar contestação.

A defesa foi protocolada em 19.05.2025, alegando, entre outros pontos, a abusividade dos juros remuneratórios aplicados, supostamente em desconformidade com as taxas médias de mercado. A ré invocou, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a relativização do princípio
pacta sunt servanda
, a descaracterização da mora e a repetição do indébito, além da alegação de capitalização indevida de juros e cobrança de tarifas consideradas abusivas, cuja análise foi postergada pelo juízo de origem.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes. (AgInt no AREsp 894.433/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017).

Contudo, “
[...]

a descaracterização da mora decorre dos encargos no período da normalidade, conforme precedente do STJ em sede de recurso repetitivo: REsp nº 1.061.530/RS, somente descaracteriza a mora a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da
normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização)
[...].
2

Portanto, ressoa o entendimento segundo o qual é possível a discussão, em sede de ação de busca e apreensão,
quanto
a abusividade das cláusulas contratuais,
sobretudo em razão d
a ação
na origem
ost
e
ntar
natureza
d
ú
plice.

E
ntretanto,
s
omente se reconhece descaracterizada a mora, para fins de obstar a medida de busca e apreensão
em relação aos encargos principais (
juros remuneratórios e capitalização
), excepcionando, assim, os encargos acessórios (tarifas, taxas, etc).

Tal acepção
encontra amparo n
o TEMA 972/STJ,
segundo o qual não
permite a descaracterização
da mora
em relação aos
encargos acessórios
,
senão vejamos item 3 da mencionada tese
:

Tese: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Neste contexto, verifica-se a
probabilidade do direito com vias de obstar a busca e apreensão do veículo,
em razão da possível nulidade da decisão
, na medida que a apresentação da peça –
contestação
com
reconvenção
- trouxe em seu bojo a discussão acerca da
abusividade dos juros remuneratórios

d
o contrato de financiamento firmado entre as partes, cujo exame pode descaracterizar a mora.

Ocorre que
o juízo
de origem ao
posterga
r

a
análise
da referida peça,

condicionando-a ao
cumprimento da liminar
de busca e apreensão
,
cerceou
o direito de defesa da recorrente, violando o contraditório e a ampla defesa,
subvertendo, por assim dizer,
o rito processual,
uma vez que não é possível a análise da abusividade
neste momento
, sob pena de indevida supressão de instância.

Tal entendimento
está corroborado
na jurisprudência pátria,

ao
reconhece
r
a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais em sede de resposta na ação de busca e apreensão, impondo ao juízo de primeiro grau o dever de, antes de consolidar a propriedade do bem ao credor fiduciário, analisar as alegações relativas à abusividade dos encargos e seus reflexos na caracterização da mora.

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI N . 911/69. DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE CONSTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO. REsp 1.061.530/RS DECISÃO REFORMADA . RECURSO PROVIDO. 1. Com a edição da Lei n. 10 .931/2004, que alterou a redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, tornou-se possível em sede de ação de busca a apreensão a ampla discussão sobre cláusulas contratuais, tanto sobre as questões referentes à abusividade dos encargos contratuais quanto ao pagamento das prestações, tendo em vista a simples modificação do termo "contestação" por "resposta", contido no § 3º do dispositivo legal sob análise, sendo esse o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. Segundo o STJ, pela natureza dúplice da ação de busca e apreensão, a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais pode ser deduzida como matéria de defesa. Com efeito, a revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser arguida em sede de contestação na ação de busca e apreensão sem que seja caracterizado o direito de ação.

3. A revisão contratual interfere no quantum devido pelo devedor fiduciário o que interfere, portanto, na própria existência da mora, de modo que é
necessária a análise do pedido de revisão de cláusulas formulados
inclusive em sede de contestação
. 4. RECURSO PROVIDO. (TJ-DF 07371512120228070000 1666272, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2023).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida, determinando que o juízo de origem proceda à análise da alegação de abusividade dos encargos contratuais, em especial dos juros remuneratórios, como condição para eventual consolidação da propriedade,
constante no contrato de financiamento n.
25933492
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

2

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012111255183, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.